Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-15.2010.8.11.0051
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000679-15.2010.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Assistência à Saúde, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário, Consulta]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[FABIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 825.967.191-34 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 327.959.201-15 (ADVOGADO), AARON DAVID GEHRING - CPF: 909.316.291-87 (ADVOGADO), AIDA MARY GEHRING PIMENTA - CPF: 453.042.461-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), OLBIANO CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 624.265.404-00 (APELADO), ALEXANDRE CAVALCANTE LOPES - CPF: 040.792.864-22 (ADVOGADO), Mamae Canguru Ltda - UTI Neo-Natal (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), FABIA CRISTINA NOGUEIRA STAUDT BETIM - CPF: 936.168.561-91 (ASSISTENTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO INTEGRADO PELO SUS. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESSENCIAIS. FALHA NA CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Fabiane Pereira da Silva contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de erro médico, proposta em razão do óbito de seu filho recém-nascido após parto realizado em hospital público e internação subsequente em UTI conveniada. A sentença afastou a responsabilidade dos requeridos e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários. A apelante pleiteia o reconhecimento da responsabilidade do Município de Campo Verde e a consequente condenação por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde durante o parto e o atendimento neonatal capaz de ensejar a responsabilização objetiva do ente público; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais em razão do falecimento do recém-nascido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços médico-hospitalares é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do ato comissivo ou omissivo, do dano e do nexo causal entre ambos.

4.

O conjunto probatório evidencia que houve falha relevante na prestação do serviço público de saúde durante e após o parto, em especial pela omissão no diagnóstico precoce das lesões cranianas sofridas pelo recém-nascido, cuja causa de morte foi constatada como traumatismo cranioencefálico.

5.

A ausência de exames adequados e de protocolos clínicos seguros no atendimento inicial comprometeu o diagnóstico e o tratamento oportuno, configurando omissão estatal relevante, reforçada pela ausência de registros médicos precisos no prontuário identificando o momento das lesões.

6.

Restou caracterizada a cadeia ininterrupta de atendimento público, desde o parto até o óbito, não sendo possível dissociar a responsabilidade do Município pelo fato de parte da assistência ter ocorrido em hospital conveniado.

7.

O sofrimento extremo da genitora, que acompanhou por treze dias a deterioração do estado clínico do filho recém-nascido até seu óbito, caracteriza abalo psicológico grave justificando o reconhecimento do dano moral.

8.

Inexistindo prova robusta das despesas materiais alegadas e sendo a assistência médica realizada integralmente pelo SUS, é inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.

9.

Aplicação do Tema 940 do STF como questão de ordem cogente para reconhecer a ilegitimidade passiva do médico, e excluí-lo da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços de saúde é objetiva e independe de comprovação de culpa do agente público.

2.

A omissão no diagnóstico precoce de lesões decorrentes de parto traumático, aliada à ausência de protocolos médicos adequados e registros clínicos completos, caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde.

3.

A cadeia contínua de atendimento prestado por hospitais públicos e conveniados não exclui a responsabilidade do ente federativo pelo resultado danoso.

4.

A perda de filho recém-nascido em decorrência da falta da assistência médica devida e eficiente enseja reparação por danos morais em valor compatível com a gravidade do fato.

5.

É parte ilegítima para responder por indenização decorrente de erro médico o agente público individualmente, nos termos do Tema 940 - STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 1027633/SC (Tema 940), Rel. Min. Alexandre de Moraes.

·

STJ, AgInt no REsp 1552430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 04.03.2024.

·

TJDF, Apelação Cível 0708923-55.2017.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 27.02.2020.

·

STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.708.564/MS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 25.05.2021.

·

STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.712.285/TO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA.

SRA.

JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por FABIANE PEREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de erro médico, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

As razões recursais sustentam que a sentença deve ser reformada, pois restou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço médico e o dano sofrido, configurando-se a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE e do médico cirurgião OLBIANO CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR, e condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Devidamente intimados, apenas o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. Alegou, em síntese, que as intercorrências ocorridas em Campo Verde, em especial a fratura do fêmur, não foram determinantes para a causa da morte, tampouco foi demonstrado nexo de causalidade entre tais fatos e o óbito ocorrido posteriormente no Hospital Santa Rosa.

O parecer do Ministério Público é no sentido que não se trata de hipótese legal para sua participação ante a inexistência de interesses indisponíveis (id. 247027693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – QUESTÃO DE ORDEM COGENTE – APLICAÇÃO DO TEMA 940 – STF

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de processo que apreciou a matéria de responsabilização civil por erro médico prestado por profissional vinculado à unidade pública de saúde do Município de Campo Verde.

Extrai-se da sentença a menção de que o juízo
a quo
não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido OLBIANO CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR no curso do processo.

No entanto, observa-se a necessidade de se aplicar o Tema 940 com repercussão geral (RE 1027633) do STF sobre a responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros no exercício da atividade pública, que fixou a seguinte tese vinculante:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A descrição do Tema 940 amolda-se integralmente à questão descrita nos autos, de modo que deve ser reconhecida como questão de ordem cogente a fim de orientar a análise da responsabilização no mérito recursal.

Portanto, aplico a repercussão geral do Tema 940 do STF para reconhecer a ilegitimidade de OLBIANO CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR e determinar sua exclusão do posso passivo da ação.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por FABIANE PEREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de erro médico, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que, durante o parto, houve falha na prestação do serviço público de saúde, consistente na falta de assistência médica eficiente, o que teria contribuído diretamente para o óbito do seu filho. Pleiteia indenização por danos morais e materiais.

A responsabilidade civil do Estado, inclusive na seara médico-hospitalar, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, conforme jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO SUS. PROVIMENTO NEGADO. 1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente.
2. Em relação à pretensão indenizatória por erro médico em serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo. 3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a ocorrência de erro médico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1552430 PR 2015/0217822-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTADO. APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. PRESENTE. ALTA INDEVIDA. NÃO REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MORTE. PACIENTE. PENSIONAMENTO. FILHOS. DEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAL. CABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. I. A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica ou no art. 43, do Código Civil, exige a comprovação quanto à relação de causa e efeito entre a conduta do agente público e o evento danoso, sendo certo que a responsabilidade estatal é objetiva. II. Ainda que a lesão decorra de conduta omissiva, a responsabilidade será atribuível ao Estado na modalidade objetiva, tendo em vista que, ao optar por ?nada fazer?, o agente responde como se algo tivesse feito, pois poderia ter evitado o resultado lesivo ou contribuído para minorá-lo, mas não o fez. Assim, embora já tenha adotado a modalidade subjetiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. III. In casu, ficou comprovado que ao não realizar anamnese completa da paciente e a não observância das queixas desta durante a internação resultou no evento morte. IV. O agravamento do estado de saúde da paciente após atendimento médico ineficiente, especialmente quando concedida alta hospitalar sem a realização de todos os procedimentos necessários para a constatação da real condição do enfermo, enseja o dever de reparação cível, mormente quando resulta na morte da paciente. Nessa hipótese, é cabível o dano moral, porque presumível, e material, desde que comprovado. V. Os filhos menores, cuja dependência econômica é presumida da mãe, fazem jus à percepção de pensão mensal em decorrência de sua morte. Precedentes. VI. Apelo provido. (TJ-DF 07089235520178070018 DF 0708923-55.2017.8.07.0018, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/02/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Processual civil. Responsabilidade civil. Ajuizamento em face do médico. Descabimento. Situação sob vigilância do art. 37, § 6º da Constituição Federal. Extinção do processo em relação ao agente. Matéria sob vigilância do Tema 940/STF . Responsabilidade civil. Erro médico na conduta de parto. Paralisia do plexo braquial à esquerda em recém-nascido por distocia de ombros. Macrossomia fetal, gestação e parto prolongados como fatores de risco ao parto normal desconsiderados pelo obstetra. Manobras mal sucedidas a resultar em lesão permanente. Nascimento em condições críticas a exigir ressuscitação e internação em UTI. Ocorrência danosa. Pressupostos configurados. Ausência de excludente de responsabilidade. Limitações não quantificadas. Pensão mensal indevida. Danos materiais não comprovados. Danos morais e estéticos ocorrentes. Critério para fixação de indenização. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001035-07.2018.8.26 .0338 Mairiporã, Relator.: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 07/02/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2024).

Vê-se, portanto, que a responsabilidade objetiva independe de demonstração de culpa do agente, exigindo-se, tão somente, a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No presente caso, o conjunto probatório aponta de forma suficiente que houve falha na prestação do serviço público de saúde, notadamente em razão da falta de eficiência quanto ao tratamento adequado da vítima no hospital municipal e no próprio diagnóstico posterior às complicações que advieram do parto, culminando num quadro de graves intercorrências que ocasionaram o óbito, conforme constatação do laudo da necropsia nos seguintes termos:

“Após o exame concluímos que Pedro Paulo Gonçalves da Silva, RN de Fabiane Pereira da Silva, sofreu traumatismo em coxa direita com fratura do fêmur direito. Sofreu trauma craniano com hemorragia sub-aracnóide e posterior maceração encefálica com ausência de liquor. Observamos icterícia generalizada.”

Extrai-se da sentença, objeto do recurso, o que segue:

Dito isso, passemos à análise das provas juntadas aos autos e produzidas durante a instrução processual para analisar eventual conduta dos Requeridos que pudesse configurar em culpa suficiente para condenação indenizatória em favor da Requerente.

Da leitura dos autos, sobressai-se que, no dia 06 de janeiro de 2010, a Requerente deu entrada no Hospital Municipal Coração de Jesus com quadro de dores abdominais, que indicavam estar pronta para o parto de seu filho.

No dia 07 de janeiro de 2010 foi realizado o parto por meio de cirurgia cesárea,
em decorrência da constatação de sofrimento fetal e da posição pélvica do bebê
, o que caracterizava a urgência do caso e inviabilizava a realização de parto normal.

No entanto, em decorrência da posição pélvica do bebê e seu tamanho,
a sua extração foi dificultosa e exigiu o exercício de força pelo médico
,
quando então, ao terminar a retirada do bebê, verificou-se a ocorrência de fratura no fêmur direito da criança
.

Entregue o bebê às enfermeiras à médica pediatra plantonista, realizou-se
exame de raio – X
no corpo inteiro, constatando-se somente a fratura no fêmur, sendo descartada a ocorrência de quaisquer outras.

Essa situação confirmou-se tanto pelos laudos apresentados pelas Partes, como pelos depoimentos dos médicos e enfermeiras que atenderam o parto.

No entanto, além da fratura no fêmur direito, verificou-se também a ocorrência de síndrome do desconforto respiratório.

Diante do quadro apresentado pelo recém nascido, solicitou-se vaga em UTI Neonatal e sua transferência, sendo transferido à UTI Neonatal do Hospital Santa Rosa que, à época, era administrada pela empresa Mamãe Canguru.

O transporte do recém nascido foi acompanhado pela médica Larissa Fattori Gil Ribeiro, que confirmou a necessidade de respiração por aparelhos quando a transferência.

Tal quadro indica que
a decisão de transferência para UTI não se deu apenas pela ocorrência de fratura no fêmur
,
mas também pela existência de outras intercorrências que evidenciavam a urgência do caso
.

Ainda segundo consta dos autos, e conforme prova testemunhal, em especial da médica Larrisa, ao chegar na UTI o bebê apresentou melhora no quadro, passando a respirar sem a necessidade de ajuda mecânica, apresentando nítida evolução no quadro.

No entanto, do que se pode acompanhar dos autos, em especial do relatório do Hospital Santa Rosa, percebe-se que, de fato, como relatado pela testemunha Larissa, após a sua entrada na UTI no dia 07 de janeiro de 2010, a criança apresentou melhora em seu quadro, sendo relatado em seu prontuário que já no dia 08 de janeiro de 2010 passou a respirar sem ajuda de qualquer aparelho.

No dia 09 de janeiro de 2010 manteve-se estável e em evolução, sem necessidade de respiração por ajuda mecânica.

Ressalta-se, nesse ponto, que
não há qualquer indicação, seja pelos laudos e relatórios do momento do parto e acompanhamento pela equipe médica em Campo Verde, da ocorrência de traumatismo craniano.

Constata-se, também que, no momento do recebimento do bebê pela equipe do Hospital Santa Rosa
não se evidenciou qualquer fratura na cabeça do recém nascido
, mas
tão somente a fratura no fêmur, a dificuldade de respiração
, e
a existência de torcicolo e tocotraumatismo cervical.

No entanto, no dia 10 de janeiro de 2010, conforme relatório do Hospital (p. 336), o bebê vinha apresentando continuidade em sua evolução, respirando em ar ambiente e não apresentando qualquer outro problema até que, ao 12:30 do dia 10 de janeiro de 2010, apresentou piora súbita no quadro, com ocorrência de apnéia e necessidade de entubação e introdução de drogas vasoativas.

Merece destaque o relato feito no dia 11 de janeiro de 2010, que indica que
o recém-nascido foi “extubado acidentalmente”, sem descrever como se deu a citada extubação.

Após,
foi reentubado, e imobilizado
, momento em que se constatou a existência de edemas e hematomas no corpo do bebê (p. 337), o que indica que,
após o dia 10,

por causas ainda desconhecidas,
o
bebê sofreu diversas lesões.

Não de outra forma, foi também
no dia 11 de janeiro que se realizou exame de tomografia no crânio
, o que indica que somente após o dia 10 de janeiro é que teria ocorrido a lesão na cabeça que ocasionou o traumatismo craniano, apontado no laudo pericial da Politec como causa da morte.

Ressalta-se que, nesse momento, já fazia pelo menos três dias que o recém nascido se encontrava internado na UTI do Hospital Santa Rosa, e até então não se relatou a ocorrência de edemas ou hematomas, tampouco de lesão no crânio, mas tão somente a lesão no fêmur, a qual já se encontrava devidamente tratada.

No dia 12 de janeiro de 2010 constatou-se quantidade de “RG+ borra de café” o que, de acordo com a testemunha Larissa, indica a ocorrência de quadro infeccioso grave, também denominado de sepse.

Até o dia 14 de janeiro de 2010 o recém nascido seguiu imobilizado e com quadro de infecção, quando então, no dia 15 de janeiro foi aberto protocolo de morte encefálica.

Para a compreensão correta dos fatos, destaca-se o depoimento prestado pela médica plantonista Ana Carina Benevenuto Reis, plantonista no Hospital Santa Rosa no dia em que o bebê deu entrada na UTI.

Em seu relato no processo administrativo aberto pelo Conselho Regional de Medicina, a médica alegou que o recém nascido teria chegado à UTI em bom quadro geral, e que apresentava apenas a lesão no fêmur.

Tal informação corrobora a descrição feita pelos profissionais que realizaram ou auxiliaram o parto do bebê ainda em Campo Verde, quando são uníssonos em garantir que a única fratura sofrida pelo bebê foi no fêmur, inexistindo qualquer sinal de fratura no crânio.

Não de outra forma,
na realização do Raio X não se constatou qualquer lesão na cabeça ou coluna.

Em relação ao torcicolo e o tocotraumatismo cervical, tal situação pode ser explicada pela posição pélvica do bebê e a dificuldade do parto, mas que tais lesões não decorrem de fratura no crânio, não resultam em quadro de infecção, e são lesões que podem ocorrer no parto e podem facilmente ser corrigidas e revertidas, não apresentando qualquer risco à vida do recém nascido.

Essa conclusão é reforçada pelo depoimento da testemunha Giovana Magda, que, em seu relato, afirmou a realização de
exame de raio x
que descartou a existência de qualquer outra lesão senão a fratura no fêmur.

A testemunha Giovana relata ainda que manteve sempre contato com os médicos que atendiam o recém nascido na UTI, e que, por meio de tais contatos diretos com a equipe, evidenciou quadro de infecção, o que teria, de fato, levado o bebê à óbito.

Assim, embora possa se argumentar que o Requerido Olbiano pudesse mesmo ter responsabilidade sobre a fratura no fêmur, não se pode concluir que o resultado morte tenha mesmo qualquer relação com sua atuação no parto.

Portanto, ausente qualquer ligação entre a conduta dos Requeridos e a causa da morte do filho da Requerente, impossível a condenação por danos morais ou patrimoniais. Falta, pois, nexo de causalidade entre a conduta o resultado. (...)”

Portanto, ainda que o Município, em sede de contrarrazões, tenha alegado que a ruptura do nexo causal em razão da posterioridade da piora clínica ocorrida no Hospital Santa Rosa, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos. Conforme exaustivamente delineado, o atendimento prestado pela rede pública foi ininterrupto e integrado, não havendo qualquer intervalo que descaracterize a continuidade assistencial nem exclua o dever estatal de monitoramento e diligência. A ausência de exames essenciais no momento do parto e nos primeiros dias de vida – em especial a omissão quanto à realização imediata de exames mais aprofundados que pudessem identificar o conjunto de lesões – denota falha de natureza omissiva imputável ao sistema de saúde integrado pelo apelado, o que atrai a responsabilidade objetiva do ente federado nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Ademais, há um consenso na narrativa, o relato de força na retirada do bebê durante o parto e o de que havia lesão primária originada do parto na unidade municipal.

O laudo necroscópico produzido pela POLITEC identificou com precisão a ocorrência de trauma craniano e fratura do fêmur direito, lesões que os profissionais que participaram do contexto do parto não souberam justificar tecnicamente a ocorrência.

A fragilidade das versões prestadas pela prova testemunhal, aliada a falta de registro no prontuário médico sobre a origem e o momento de configuração do trauma evidenciam omissão relevante suficiente a responsabilização.

A criança não foi submetida de imediato, como deveria, ao exame adequado no tocante à lesão na cabeça.

A conclusão lançada na sentença de que não haveria nexo de causalidade entre a conduta médica durante o parto e o óbito do recém-nascido desconsidera a fragilidade das versões testemunhais colhidas, aliada à ausência de anotação precisa nos prontuários médicos quanto à origem e ao momento da instalação das lesões cranianas.

É inadmissível, sob o prisma da boa prática médica e da responsabilidade institucional, que um recém-nascido extraído sob força excessiva, com evidentes sinais físicos de lesão não tenha sido submetido a todos os exames de imagem disponíveis para rastrear todo tipo de agravo logo após o parto, limitando-se a um RAIO-X corporal genérico que constatou apenas a fratura no fêmur.

O fato de a tomografia do crânio só ter sido realizada quatro dias após a internação na UTI, já na iminência da piora aguda, rompe com o dever cuidado que a equipe a serviço do apelado deveria ter adotado para o diagnóstico precoce e monitoramento compatível com o quadro clínico do bebê apresentado desde o seu nascimento.

Ademais, é insustentável pretender dissociar a responsabilidade do ente público quando
esse recém-nascido jamais recebeu alta médica
, permaneceu continuamente sob os cuidados da rede pública de saúde e nunca esteve fora da esfera de atuação dos prepostos do Município apelado ou dos profissionais da rede privada para onde o apelado o encaminhou.

Houve, pois, uma cadeia ininterrupta de prestação estatal de saúde desde o nascimento até o óbito, sendo o Município o agente responsável por gerir esse atendimento em toda sua extensão, inclusive por meio da regulação e custeio da internação em unidade conveniada.

Diante desse contexto, é impositiva a responsabilização objetiva do ente público pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal uma vez que é incontroverso que em algum momento durante o parto ou no curso da internação houve o trauma craniano, identificado no exame de necropsia como a causa do óbito.

Vejamos a conclusão do perito da POLITEC:

“Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a morte de: PEDRO PAULO GONÇALVES DA SILVA deu-se devido a Traumatismo Crânio Encefálico produzido por instrumento contundente”.

Nesse quadro diante dos elementos constantes nos autos, que revelam ineficiência e omissão na conduta médica inicial e ausência de protocolo clínico seguro, inclusive para o diagnóstico precoce da lesão identificada como
causa mortis
, não há elemento que permita afastar a responsabilidade objetiva do ente público.

Comprovado o dano (óbito do filho recém-nascido), a falha no atendimento seja pela ausência de conduta diligente no parto seja pela ineficiência do diagnóstico precoce de todas as lesões apresentadas decorrentes de manuseio impróprio e do cuidado na avaliação durante sua internação, e o nexo causal entre ambos, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

No tocante aos danos morais, sobressai nos autos que a apelante teve grande abalo psicológico decorrente da perda do seu bebê — o que por si só já é devastador — agravado pelo sofrimento dilacerante de acompanhar, de forma consciente e impotente, a angústia e a agonia do próprio recém-nascido desde o parto traumático até sua morte.

Acompanhou, durante 13 dias, a deterioração física do seu filho que, frágil e indefeso, teve que suportar o tratamento das lesões até ter a declaração da morte.

A sucessiva exposição à dor da criança aprofunda o sofrimento materno e configura com intensidade o dano moral.

Quanto ao valor entendo adequado fixar o montante de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação por danos morais, valor condizente com a gravidade do dano, o grau de reprovabilidade da conduta estatal e o caráter pedagógico da condenação, conforme orienta a jurisprudência para estes casos.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE RECÉM-NASCIDO OCORRIDA EM HOSPITAL PÚBLICO. SUPERAQUECIMENTO DO BERÇO E NEGLIGÊNCIA DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. CARÁTER IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Em regra, não se admite, no âmbito do recurso especial, a revisão dos valores fixados a título de indenização por danos morais, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ. No entanto, a jurisprudência do STJ flexibiliza a aplicação do referido óbice sumular, autorizando a revisão do acórdão proferido na origem, nas situações em que a quantia fixada a título de indenização mostrar-se irrisória ou manifestamente desproporcional. 2. No caso, a conduta ilícita, a extensão e a responsabilidade pelos danos foram pormenorizadamente descritas no acórdão recorrido, estando evidenciada a irrisoriedade da indenização estipulada pelo Tribunal de origem, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando-se a condição repugnante da morte de criança recém-nascida, que sofreu crises convulsivas decorrentes do superaquecimento do berço do hospital público e da inaceitável falha do serviço de enfermagem no acompanhamento da temperatura do bebê e do respectivo leito. 3. A partir das premissas fáticas estipuladas na instância ordinária, observou-se uma evidente desconexão entre o que foi decidido pelo Tribunal de origem e os precedentes do STJ exarados em casos análogos, os quais têm majorado o valor da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada parte, a fim de assegurar aos pais da criança o direito à razoável indenização. Precedentes:AgRg no AgRg no AREsp 725.306/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe 13/6/2019; AgInt no AgInt no REsp 1.712.285/TO, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018.4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.708.564/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 14/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. MORTE DO FILHO NO PARTO. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. IRRISORIEDADE VERIFICADA. PRECEDENTES. VALOR MÍNIMO TIDO COMO RAZOÁVEL. 1. Os recorrentes lograram êxito em indicar os dispositivos tidos como violados, bem como deduzir a tese jurídica relacionada à divergência jurisprudencial suscitada.2. Verifica-se a irrisoriedade da condenação fixada pela origem em R$ 30 mil para cada genitor em decorrência de morte do filho por ocasião do parto, após ter sido a mãe mantida em espera, no hospital, por 17 horas sem tratamento e diagnóstico adequados. Quando submetida à cirurgia, o bebê já se encontrava asfixiado pelo líquido meconial. 3. Na linha de precedentes, o parâmetro mínimo identificado por esta Corte como razoável em hipóteses similares é de cerca de 100 salários mínimos para cada autor. Inexistindo razões particulares ao caso para fixação em patamar inferior, majora-se para tal quantia a condenação, no equivalente aos valores vigentes por ocasião deste julgamento. 4. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp n. 1.712.285/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 18/12/2018.)

Quanto aos danos materiais, não restou comprovada a despesa alegada uma vez que as notas não permitem aferir todos os elementos necessários para a comprovação da despesa. Além disso, a transferência e todos os demais serviços médicos foram prestados pela rede pública, o que não justifica o pagamento particular.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, RECONHEÇO MATÉRIA DE ORDEM COGENTE relativa à aplicação vinculante do Tema 940/STF para declarar a ilegitimidade passiva do médico OLBIANO CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR e determinar sua exclusão da lide. No mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, e acrescido de juros de mora nos termos do Tema 810/STF (até 30/11/2021) e da EC 113/2021 (a partir de 1º/12/2021), desde o evento danoso.

Inverto o ônus da sucumbência em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025